Tribunal: STF
Processo: ARE 1578053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ATENDIMENTO. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL (PRESUMIDO) IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    I. Caso em exame



    1) Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrente da suspensão indevida de atendimento médico pela Unimed Maceió a beneficiário da Unimed Vertente do Caparaó.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (1) existe responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed; (ii) se a suspensão do atendimento por débito entre operadoras configura dano moral.



    III. Razões de decidir



    3. As cooperativas do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelos serviços prestados aos beneficiários, conforme teoria da aparência, por se apresentarem ao consumidor como marca única de abrangência nacional.



    4. A suspensão de atendimento médico por inadimplência entre operadoras, mantendo-se o beneficiário adimplente, configura falha na prestação do serviço.



    5. A recusa indevida de cobertura médica essencial caracteriza dano moral in re ipsa, por frustrar a legítima expectativa do consumidor e agravar sua situação de aflição. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Tese de julgamento: "1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelos serviços prestados aos beneficiários. 2. A suspensão de atendimento médico por inadimplência entre operadoras, mantendo-se o beneficiário adimplente, configura dano moral in re ipsa (presumido)"



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão quanto aos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LXXIV; 196; e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente